Tribunal: TJSP
Processo: 2281904-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de representação comercial em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Deferida a inclusão, no polo passivo, de empresa que faz parte do mesmo grupo econômico que a devedora. Decisão precipitada. Medida excepcional, que exige o preenchimento dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de representação comercial em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Deferida a inclusão, no polo passivo, de empresa que faz parte do mesmo grupo econômico que a devedora. Decisão precipitada. Medida excepcional, que exige o preenchimento dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 50, do Código Civil. Inexistência de comprovação do abuso da personalidade jurídica. Mera cessão dos direitos de marca que não configura comprovação de confusão patrimonial. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281904-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
CENTRUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, é agravado
ERIBALDO BARRETO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2281904-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO 29.338
2
VOTO No: 29.338
Agravo de Instrumento No: 2281904-63.2019.8.26.0000
COMARCA: São Vicente
Agravante: Centrus Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Agravado: Eribaldo Barreto Santos
Interessado: Gradieh e Cia Ltda
Ação de cobrança de indenização de representação
comercial em fase de cumprimento de sentença.
Decisão agravada que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença. Deferida a inclusão, no
polo passivo, de empresa que faz parte do mesmo
grupo
econômico
que
a
devedora.
Decisão
precipitada. Medida excepcional, que exige o
preenchimento dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo
50,
do Código Civil. Inexistência de comprovação do abuso da
personalidade jurídica. Mera cessão dos direitos
de marca que não configura comprovação de
confusão patrimonial. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve no
polo passivo a empresa devedora Ghadieh e a empresa impugnante,
Centrus.
Alega, em breve síntese, que não é hipótese de
substituição processual ou sucessão da executada Ghadieh Cia.
Ltda. pela empresa Centrus; que a empresa agravante não é
sucessora da devedora, tampouco está inserida em qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2281904-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO 29.338
3
condições que permitiria a sual inclusão como substituta processual
no polo passivo; que não compôs o polo passivo da demanda, que
deu origem ao presente cumprimento; que está sendo
responsabilizada pelo pagamento de dívida que não lhe pertence;
que não foi instaurado incidente para que pudesse se defender e
apurar eventual existência de grupo econômico, mas houve a
inclusão desta empresa no polo passivo por deferimento de simples
petição; que não houve na ação principal qualquer correlação da
empresa Centrus com a empresa executada; que não há grupo
empresarial, sucessão ou qualquer motivo que justifique a inclusão
da Centrus; que não foram esgotadas as tentativas de recebimento
do crédito em relação à devedora Ghadieh; que o atual
representante da empresa Centrus, admitido como sócio em 2004,
figurou como sócio da Ghadieh até 2008, quando se retirou e se
dedicou aos próprios negócios, ou seja, não figura como sócio da
devedora há mais de uma década; que a rescisão que deu ensejo à
propositura da ação deu-se em 2013, com sentença transitada em
julgado em 20.03.2017; que não há confusão patrimonial; que houve
cessão do uso da marca Alibabá para a Centrus em decorrência de
dívida que a Ghadieh tem com a agravante a fim de que pudesse
explorar a marca e obter algum recurso financeiro até a efetiva
quitação do débito. Requer seja afastada a decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Foi deferido o efeito suspensivo “tão somente para
evitar o levantamento de numerário constrito e pertencente à agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2281904-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO 29.338
4
antes do julgamento da presente irresignação” (fl. 368/369).
Sem manifestação da parte adversa (certidão de fls.
373).
É o relatório.
Cuida-se
de
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença.
A Mma. Juíza a quo rejeitou a manifestação da
agravante, decisão ora combatida, da qual se extrai:
“(...)
De acordo com o Contrato Social juntado às fls.
126/134, datado em 20/05/2003, os irmãos Irivan Fernando
Ghadieh e Ivandro Marcos Ghadieh eram os sócios da empresa
GHADIEH.
Conforme informações trazidas na impugnação (fls.
246/247), no ano de 2004, Irivan passou a integrar o quadro
societário da empresa Centrus e, posteriormente, no ano de 2008,
retirou-se da empresa Ghadieh.
Por sua vez, pelo contrato social apresentado às fls.
140/143, datado de 16/05/2008, tanto Irivan, quanto Ivandro eram
sócios da empresa Centrus. E, neste ato, Ivandro retirou-se da
empresa, cedendo sua titularidade ao Irivan e à sócia, ora
admitida, Letícia Cardoso Ghadieh.
Já pelo documento de cessão e transferência de fls.
135/136, datado de 17/08/2015, a empresa Ghadieh cedeu e
transferiu à empresa Centrus (neste ato representado por Irivan
Fernando Ghadieh) todos os direitos, posse e uso, em benefício
próprio ou de suas coligadas ou controladas, da marca Alibabá
Alimentos. (...).
Por fim, de acordo com o documento de fls. 256/258,
datado de 05/07/2019, a sócia Letícia retirou-se da empresa
Centrus, cedendo e transferindo a totalidade de sua participação
societária ao sócio remanescente Irivan Fernando Ghadieh.
Tendo em vista que o exequente/impugnado teve o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2281904-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO 29.338
5
contrato junto á empresa Ghadieh rescindido em 30/07/2013, com
sentença proferida em seu favor transitada em julgado em
20/03/2017, viável reconhecer que tanto a empresa Ghadieh,
quanto a empresa Centrus, devem permanecer no polo passivo
deste cumprimento de sentença, objetivando a satisfação do crédito
exequendo, uma vez que, conforme os documentos indicados acima,
existe verdadeira confusão entre os patrimônios e sócios das
referidas empresas. (...)”
Primeiro, há que se considerar que, de fato, aqui não
se trata
de hipótese
de
substituição processual ou sucessão.
Inobstante despacho anterior do juízo a quo mencionando a hipótese
de substituição processual (fls. 152 dos autos principais), aqui na
decisão agravada restou reconhecida a formação de grupo econômico,
com manutenção das empresas Ghadieh (devedora no processo de
conhecimento) e Centrus no polo passivo da demanda, encontrando-se
ambas as empresas ativas.
Mediante a denominada desconsideração indireta
da personalidade jurídica, aplicável nos casos em que a formação de
grupo econômico se dá em desvio de finalidade ou gera confusão
patrimonial, o juízo de 1o grau rejeitou a impugnação.
De
fato,
deveria
ter
sido
instaurado
o
procedimento próprio; entretanto, a agravante foi intimada no
cumprimento de sentença e teve a oportunidade de se defender,
garantindo o contraditório, não sendo eficaz, agora, a nulidade de
atos processuais para a instauração do incidente a fim da agravante
alegar a mesma matéria ora discutida que, versa, na verdade, sobre
a legitimidade passiva da agravante para responder pela dívida no
presente cumprimento, questão que pode ser discutida por meio da
presente impugnação. Superada, assim, a discussão acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2281904-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO 29.338
6
necessidade ou não da instauração do procedimento próprio.
A existência do grupo econômico, por si só, não
autoriza a extensão da responsabilidade patrimonial de uma das
empresas componentes do grupo às demais, sendo necessário
demonstrar que a constituição das diversas empresas caracteriza
abuso da personalidade jurídica.
No caso dos autos, nem caracterizada está a
existência do grupo econômico. Os endereços das empresas são
diferentes. O sócio da Centrus, Irivan, desde 2004, retirou-se da
Ghadieh em 2008. Ivandro, sócio da Ghadieh, retirou-se da Centrus
no mesmo ano (fls. 140/143), permanecendo como sócios da Centrus
Irivan
e
Letícia,
retirando-se
esta
última
em
05.07.2019,
permanecendo só Irivan (fls. 256/258). Por ocasião da rescisão do
contrato de representação comercial com o credor, os sócios eram há
muito distintos, inclusive as empresas possuem objetos sociais,
embora um pouco próximos, na maioria das atividades, também,
distintos. A empresa Ghadieh tem atividade no ramo industrial e
comercial atacadista e varejista de alimentos secos, serviços de
fracionamento de cargas, armazenamento e assessoria comercial e a
empresa Centrus compra e venda de imóvel, aluguel, corretagem,
comércio atacadista de arroz e feijão.
Outra
questão
importante
a
ser
levada
em
consideração é que a Centrus propôs ação de execução em face da
Ghadieh (autos no 0006441-95.2012.8.26.0286), indício que traz
veracidade à afirmação de que houve cessão do uso e exploração da
marca Alibabá com o intuito de amortizar o débito da Ghadieh.
Na realidade, o que se percebe dos autos é que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2281904-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO 29.338
7
credor, embora não tenha esgotado todas as possibilidades de
receber seu crédito da devedora Ghadieh (BACENJUD com bloqueio
de valor ínfimo, havendo ainda, bloqueio de eventuais créditos da
ora executada com expedição de ofícios aos clientes desta),
pretendeu a penhora da marca Alibabá, que foi transferida para a
Centrus, requerendo, assim, a inclusão da Centrus no polo passivo
da demanda.
Para que seja possível a desconsideração da
personalidade jurídica ou reconhecimento de grupo econômico a fim
de que outras empresas respondam pela dívida da principal
devedora, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 50 do Código Civil.
É medida excepcional.
Não há elementos de convicção acerca do abuso,
não permitindo concluir que há confusão patrimonial entre as
empresas.
O credor, como já dito, empreendeu busca de
valores em nome da devedora, não esgotando todas as
possibilidades nesse sentido.
Aqui não se está a intentar a invasão do
patrimônio pessoal dos sócios proprietários das empresas, mas a
responsabilização, por desconsideração indireta da personalidade
jurídica, da empresa que, supostamente, forma com a executada, um
grupo econômico.
É certo que o simples reconhecimento de grupo
econômico, não é bastante ao deferimento da desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2281904-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO 29.338
8
personalidade jurídica, por exegese do §4o, inserido no artigo 50, do
Código Civil, pela Medida Provisória 881/2019. Imperioso que
estejam preenchidos os requisitos previstos no referido artigo, o
qual estabelece em seu caput:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” (g.n.)
No caso específico dos autos, em que pese o
respeito atribuído ao entendimento adotado pelo Mma. Julgador a
quo, não vislumbro ao menos neste momento o necessário abuso
da personalidade jurídica.
Os
fatos
já
descritos
não
são
circunstâncias
suficientes a revelar confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
O credor não demonstrou que a devedora tenha se
utilizado da agravante para esvaziamento de seu patrimônio ou
indevida transferência de valores de uma empresa a outra, no
intuito de prejudicar credores. Também não há indícios de que
aquela tenha encerrado, irregularmente, suas atividades. Pelo
contrário, ao que consta, continua atuante. A mera cessão do uso de
marca não configura confusão patrimonial, pois, como já dito, ela
foi justificada nos autos diante da relação de credor e devedor que
existe entre as empresas.
E, ainda, salienta-se que nem se pode falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2281904-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO 29.338
9
existência de grupo econômico, ainda mais, em grupo econômico
com confusão patrimonial.
Demais disso, nem se colhe dos autos que o credor
tenha esgotado as medidas referentes à busca de bens ou ativos em
nome da devedora, como já mencionado.
Nesses termos:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
GRUPO
ECONÔMICO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS insurgência
em face da decisão pela qual foi deferida a pretensão, deduzida pelo
agravado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de
inclusão no polo passivo da execução das empresas agravantes, por
pertencerem ao mesmo grupo econômico da devedora
ausência de
demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exigido pelo art. 50 do
Código Civil
elementos trazidos pelo agravado que não são aptos a
autorizar a desconsideração da personalidade jurídica a mera existência
de grupo econômico não pressupõe, por si só, desvio de finalidade ou
confusão patrimonial decisão reformada agravo provido.” (Agravo de
Instrumento 2266652-54.2018.8.26.0000, Rel. Des. Castro Figliolia,
julg. 13/05/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
CUMULADA
COM
APURAÇÃO
DOS
HAVERES.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Acordo homologado judicialmente para resolver a sociedade
em relação ao sócio agravado e fixar a obrigação da sociedade em efetuar o
pagamento dos haveres. Incidente de desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2281904-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO 29.338
10
jurídica deferido para alcançar outras pessoas jurídicas cujo quadro
societário também seja integrado pelos sócios da executada. Decisão
fundamentada na existência de grupo econômico e de responsabilidade dos
sócios pelas obrigações da pessoa jurídica. Impossibilidade. Débito que é
da pessoa jurídica. Responsabilidade que somente alcança os sócios na
hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos
requisitos do art. 50 do CC. Ausência de responsabilidade pessoal do sócio
que impede a aplicação da desconsideração inversa em relação à empresa
agravante. Grupo econômico que não ficou demonstrado e que, de todo
modo, não é suficiente para autorizar a desconsideração indireta da
personalidade jurídica. Necessidade, ainda, de demonstração da confusão
patrimonial entre as empresas componentes do suposto grupo. Incidente
rejeitado.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento 2063955-78.2017.8.26.0000, Rel. Des. Hamid Bdine, julg.
07/11/2017) (destaquei)
Assim, ausentes os requisitos ensejadores do
deferimento da medida pretendida, entendo precipitada, por ora, a
desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ainda que
apenas indireta, merecendo reparo, via de consequência, o decisum
combatido.
Observo, contudo, que não haverá prejuízo à
reapreciação do pedido caso, futuramente, melhores elementos
sejam apresentados no sentido de demonstrar abuso por parte da
devedora originária.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e
afastar a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2281904-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO 29.338
11
sentença, condenando o exequente ao pagamento de honorários
fixados, por equidade, em R$4.000,00.
CAUDURO PADIN
Relator